Tribunal: TCU
Processo: 020.241/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração em processo referente a auditoria realizada com o objetivo de verificar a regularidade de atos de transferência do gerenciamento de serviços públicos de saúde para Organizações Sociais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria em que se apreciam embargos de declaração opostos por Reynaldo Pinto de Souza Braga Junior e João Luiz Ferreira Costa em face do Acórdão 286/2026-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal negou provimento a pedidos de reexame interpostos pelo ora embargante e por outros responsáveis contra o Acórdão 827/2023-TCU-Plenário , em que foram aplicadas multas previstas no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, em decorrência de irregularidades da transferência do gerenciamento de serviços públicos de saúde para organizações sociais pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Reynaldo Pinto de Souza Braga Junior e João Luiz Ferreira Costa para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. reconhecer, de ofício, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória somente em relação a Reynaldo Pinto de Souza Braga Junior e João Luiz Ferreira Costa; 9.3. tornar sem efeito, de ofício, as aplicações de multas dos subitens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 827/2023-TCU-Plenário ; 9.4. notificar os embargantes, demais interessados e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.